Tribunal: TJBA
Processo: 8062430-91.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8062430-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUELI BARBOSA NUNES e outros

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. AÇÃO ORDINÁRIA. . CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIDA.
Osimertinibe 80mg. Adenocarcinoma de pulmão.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.

8062430-91.2024.8.05.0001
, remetidos pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA